Tribunal: TJSP
Processo: 1040785-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de interesse de agir. Inocorrência. Prescrição médica. Autora diagnosticada com doença grave denominada "mileloma múltipla", um tipo de câncer nos ossos, com indicação médica expressa para realização de fisioterapia motora 03 (três) vezes na semana,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de interesse de agir. Inocorrência. Prescrição médica. Autora diagnosticada com doença grave denominada "mileloma múltipla", um tipo de câncer nos ossos, com indicação médica expressa para realização de fisioterapia motora 03 (três) vezes na semana, nos exatos termos do seu requerimento. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Inteligência da Súmula n° 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do regimento interno. RECURSO NÃO PROVIDO.